Tribunal: TJDFT
Processo: 0005662-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005662-05.2016.8.07.0004 RECORRENTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA RECORRIDO: RENATO AURELIO FONSECA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE LAPSO NO PRÓPRIO ACORDO. HIPÓTESE QUE NÃO LEGITIMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. I. O erro material que pode ser suprido mediante embargos de declaração é aquele que se contém na própria decisão judicial recorrida, conforme se depreende do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. II. À luz da sistemática processual vigente, não se qualifica como erro material equívoco ou imprecisão do acordo homologado judicialmente a pedido das partes. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, asseverando, em síntese, que a condenação ao pagamento de multa em virtude de oposição dos embargos de declaração deve ser afastada, uma vez que o objeto recursal é a correção de erro material e o intuito protelatório é incompatível com seus interesses de credora. Colaciona julgado do TJPR com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; b) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF 28.192. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa em virtude de litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 1.026 do CPC, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Dessa forma, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF 28.192. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020